Tribunal: STF
Processo: ARE 1341931
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) que, à unanimidade, negou provimento à apelação defensiva interposta pelo ora recorrente, nos termos do voto da eminente relatora, que foi assim ementado (e-STJ, fl. 369):
    “Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida. 
    Aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 – Circunstâncias em que perpetrado o delito, que contou com apreensão de expressiva quantidade de droga, alinhadas à ausência de comprovação de ocupação lícita do réu, e aos coerentes depoimentos policiais, a indicarem sua dedicação a atividade criminosa ou participação em organização criminosa. 
    Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – Peculiaridades do caso que não a recomendam. 'Quantum' das penas, que, de qualquer modo, impossibilita a substituição.
    Regime prisional fechado – Subsistência – Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressiva quantidade de droga, cuja nocividade não se desconhece, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, a isso se alinhando a dedicação do réu à atividade criminosa.
    Apelo defensivo improvido.”
    Opostos Embargos de Declaração para fins de mero prequestionamento, aduzindo a existência dos vícios de omissão e contradição (e-STJ, fls. 400/404), estes foram rejeitados pelo Tribunal de origem, também à unanimidade (e-STJ, fls. 406/408).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente, sem demonstrar a existência da repercussão geral do tema debatido nem mesmo o prequestionamento da matéria constitucional ventilada, ainda que de maneira implícita, sustenta que o acórdão violou o art. 5º, XLVI, da CF/88 (e-STJ, fls. 379/388).
    Argumenta pela existência de violação ao princípio da individualização da pena porque “as justificativas lançadas pelo Tribunal a quo não se prestam a fundamentar a não aplicação do redutor penal previsto no § 4°, do artigo 33, da Lei 11.343/06, por ausência de previsão legal” (e-STJ, fl. 382). Quanto ao ponto, anota que a fundamentação do Tribunal é inidônea, pois respaldada seu entendimento na quantidade de droga apreendida, trazendo argumentos estranhos à legislação e rechaçados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.
    Defende, ainda, a existência de contrariedade ao art. 33 do Código Penal, já que a motivação para a fixação de regime mais gravoso para o início da reprimenda baseou-se também na quantidade de droga apreendida, o que representaria flagrante bis in idem.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e, dessa forma, “determinar a incidência do redutor penal previsto no § 4°, artigo 33 da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo e, por fim para modificar o regime inicial para cumprimento da reprimenda, recomendando-se, por certo o mais benéfico possível, nos moldes do artigo 5° inciso XLVI da vigente Constituição da República” (e-STJ, fl. 388).
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) manifestando-se pelo não processamento do apelo, sustentando, para tanto, a incidência dos óbices das Súmulas 279/STF, 282/STF, 283/STF, 284/STF e 356/STF, além da ausência de ofensa direta ao texto constitucional e da demonstração da repercussão geral da questão constitucional suscitada. Quanto ao mérito, pugnou pela negativa de provimento do recurso, haja vista a improcedência de suas razões e diante da regularidade do processo e da prova produzida que apontou para a existência do crime e sua autoria (e-STJ, fls. 428/438).
    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo ao único fundamento de que não houve a apresentação da necessária preliminar de repercussão geral da matéria veiculada. Consignou que “não foi alegada e demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais, que, conforme previsão expressa no artigo 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, e orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal (Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n° 664.567, julgada em 18 de junho de 2007), deve constar como preliminar do recurso extraordinário quando a intimação da r. decisão recorrida tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, como na hipótese” (e-STJ, fl. 443).
    No Agravo, o recorrente, sem atacar a decisão agravada, limita-se a reiterar as mesmas razões de seu apelo extremo, indicando, ainda, violação ao teor das Súmulas 718/STF e 440/STJ (e-STJ, fls. 459/473). Ao final, requer “seja deferido o processamento do presente agravo para fazer conhecer o recurso extraordinário e uma vez conhecido por esta Augusta Corte de Justiça, para determinar a incidência do redutor penal previsto no § 4°, artigo 33 da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo por fim, para modificar o regime inicial para cumprimento da reprimenda, recomendando-se, por certo o mais benéfico possível, nos moldes do artigo 5° inciso XLVI Constituição da República” (e-STJ, fls. 473).
    Juntou-se cópia da decisão proferida pelo eminente Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, relator do HC 656.995/SP no Superior Tribunal de Justiça, através da qual, aplicando-se o redutor intermediário de 1/2 relativo ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), foi concedida liminarmente a ordem para o fim de “redimensionar a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão, e 232 dias-multa, no valor mínimo legal, estabelecendo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena; bem como para substituir a pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Criminais” (e-STJ, fls. 480/482).
    Em suas contrarrazões, o MP/SP requereu o não conhecimento do Agravo em razão do óbice da Súmula 182/STJ, pois não impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. No mérito, manifestou-se pela negativa de provimento para que seja mantida integralmente a decisão agravada, pois acertada, reiterando as razões de suas anteriores contrarrazões (e-STJ, fls. 490/497).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 390/399), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/SP (e-STJ, fls. 419/427), não foi admitido pela Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual (e-STJ, fls. 441/442). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 446/457), o qual, após receber as contrarrazões do MP/SP (e-STJ, fls. 484/489), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 499). Perante o Tribunal da cidadania, o AResp sequer foi conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 504/505). Essa decisão transitou em julgado em 18 de agosto de 2021 (e-STJ, fl. 508).
    Os autos foram a mim distribuídos em 25/8/2021, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do HC 172.744 (eDoc. 12).
    É o relatório. DECIDO.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Destarte, conforme muito bem pontuado pelo Tribunal de origem na decisão que inadmitiu o apelo extremo, verifica-se, no caso concreto, a ausência total da demonstração de repercussão geral do tema constitucional ventilado. Após detida análise dos autos, vislumbra-se que o recorrente não discorreu preliminarmente sobre o assunto, em tópico formal, específico e devidamente fundamentado, deixando de cumprir com esse obrigatório pressuposto de admissibilidade recursal.
    Não havendo a mínima demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente